Tribunal: TJMT
Processo: 0005224-67.2020.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005224-67.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FAVORITO CAMPOS - CPF: 069.618.289-06 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR DÉBITO INEXISTENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO.
A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida da negativação do nome do consumidor referente ao débito

– ainda que seja motivação à mensuração da extensão do dano – à que também deve alcançar a hipótese em que
o consumidor recebe a pecha de
mal pagador de forma diversa, pois, restou comprovado que a empresa de telefonia negou a contratação de linha telefônica pela parte autora justamente em razão do débito por serviço não contratado junto a própria empresa,
o que combinado com atendimento insuficiente e insatisfatório,
considerando que

a demanda judicial nasce
u
em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo do consumidor,
o que
transbord
a
o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCAS FAVORITO CAMPOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 0005224-67.2020.8.11.0055), ajuizada pelo apelante contra OI S.A., julgou o pedido parcialmente procedente apenas para declarar inexistente o débito referente ao contrato de telefonia
nº 021/158495314
, no valor de R$ 80,08, fatura vencida em 05.09.2018, à falta prova da efetiva contratação do serviço, sendo rejeitado o pleito indenizatório porque, na visão do julgador, não “
extrai qualquer circunstância apta a demonstrar abalo moral ou emocional da requerente, visto que não houve qualquer exposição do nome do autor, não houve negativação, limitando-se a conduta da requerida a se abster de realizar novos contratos ante a existência de pendência ora reputada fruto de procedimento fraudulento realizado por terceiros
”; a r. sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 50% para cada um dos litigantes, e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00

(cf. Id. nº 143350949).

O apelante insurge-se contra a sucumbência recíproca dizendo que “
foi a própria recorrida que deu causa a propositura da demanda e de todos os problemas suportados pelo recorrente
” e justamente por isso

o ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pela apelada (cf. Id. nº 143352656), argumenta, ainda, que, o
“
fato de a condenação haver sido arbitrada em montante inferior ao formulado na inicial, não implica, por si só, em sucumbência recíproca
”
(cf. Id. nº 143352656); em longo arrazoado o apelante insiste em que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão do abalo moral sofrido com a conduta ilícita da apelada consistente na
“c
obrança indevida e também negativa
(de contratação)
de nova linha em razão do débito cobrado indevidamente pela requerida
”
, além do “
desvio produtivo do consumidor que, no caso, por inúmeras vezes buscou solucionar administrativamente o problema com a requerida, contudo, nunca obteve êxito
” e diz que “
não há que se falar em necessidade de comprovação de má fé da recorrida para tão somente aplicar a condenação por dano moral
”, defendendo que a hipótese “
trata se de dano moral in re
(ipsa)”
(cf. Id. nº 143352656).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a apelada condenado ao pagamento do valor da indenização por danos morais, e, em qualquer hipótese, imposição do ônus sucumbencial integralmente à apelada.

A apelada ofertou contrarrazões com combate as teses

recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 143352668).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor Lucas Favorito propôs a presente demanda alegando que ao tentar contratar uma linha telefônica junto à apelada o serviço de telefonia lhe foi negado sob a alegação da existência de débito pendente junto a própria Claro, débito que alegou jamais ter contratado, no valor de R$ 80,08, referente à fatura vencida em 05.09.2018, assim, pleiteou além da declaração de inexistência de débito, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento, sobreveio a r. sentença que julgou o pedido em parte procedente apenas para declarar a ilegalidade e inexistência do débito à falta de prova da contratação.

Contudo, inconformado com a rejeição do pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, o apelante/autor interpôs o presente recursal insistindo na presença dos elementos da responsabilidade civil.

O julgador negou o pleito indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“Contudo, apesar da inexistência da contratação, reputo que da mesma não se extrai qualquer ato de má fé da requerida, a qual não deve ser presumida, nem se extrai qualquer circunstância apta a demonstrar abalo moral ou emocional da requerente, visto que não houve qualquer exposição do nome do autor, não houve negativação, limitando-se a conduta da requerida a se abster de realizar novos contratos ante a existência de pendência ora reputada fruto de procedimento fraudulento realizado por terceiros.

Com efeito, reputo que a situação descrita nos autos gerou apenas incômodo incapaz de atingir a dignidade ou honra da autora, sendo que o desconto cujo cancelamento foi pretendido nestes autos se limita a cobrança de mensalidade na importância de R$ 80,08 e recusa quanto a celebração de novos contratos até a baixa da pendência de onde não se pode extrair ofensa a direitos de personalidade ou situação apta a causar danos de natureza psíquica ao autor.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de danos morais”
(cf. Id. nº 143350949).

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida da negativação do nome do consumidor referente ao débito

– ainda que seja motivação à mensuração da extensão do dano – à que também deve alcançar a hipótese em que
o apelante recebe a pecha de
mal pagador de forma diversa, pois, restou comprovado que a apelada negou a contratação de linha telefônica pelo apelante justamente em razão do débito por serviço não contratado junto a própria apelada (cf. Id. nº 143350915),
o que combinado com atendimento insuficiente e insatisfatório,
considerando que

a demanda judicial nasce
u
em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo do consumidor, como se viu nesta lide, em que, mesmo procurando a solução extrajudicial, nada se obteve em concreto da
apelada,

verdadeiramente transbordou o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformar em parte a r. sentença, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por consequência, readéquo o ônus sucumbencial para impor exclusivamente à apelada o dever de arcar com as custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023